Tribunal: TRF3
Processo: 5021911-84.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
495/689)

5021911-84.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021911-84.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: NILDO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SANDRA MARIA PALHANO COSTA - MS8046-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IVAN ALVES CAVALCANTI - MS13164-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. RENDA MENSAL INICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 1018 DO STJ. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação por perda superveniente do objeto e homologou os cálculos do exequente, sob o fundamento de coincidência entre a renda mensal inicial adotada e aquela de benefício administrativo posteriormente restabelecido.

O título executivo judicial reconheceu o direito à concessão de aposentadoria por idade híbrida, com fixação da renda mensal inicial conforme o art. 48, §4o, da Lei no 8.213/1991, e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.

Na fase executiva, o exequente apresentou cálculos com base em renda mensal inicial estimada por simulação, enquanto o INSS defendeu a adoção de renda equivalente ao salário mínimo e alegou violação ao título executivo e ao Tema 1018 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto da impugnação ao cumprimento de sentença em razão de restabelecimento de benefício administrativo; e (ii) saber quais critérios devem orientar a apuração da renda mensal inicial e dos valores executados, à luz do título executivo judicial e da opção pelo benefício mais vantajoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de benefícios com datas de início distintas afasta a identidade entre rendas mensais iniciais, o que impede o reconhecimento da perda de objeto da impugnação.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente o título executivo judicial, sendo vedada a adoção de critérios diversos dos fixados na decisão transitada em julgado, nos termos do art. 509, §4o, do CPC.

Os cálculos apresentados pelas partes não observam integralmente os parâmetros do título executivo, pois o INSS adota renda incompatível com a natureza do benefício e o exequente utiliza renda estimada sem correspondência necessária com os critérios legais fixados.

A apuração da renda mensal inicial deve seguir as regras do art. 48, §4o, da Lei no 8.213/1991, com observância do tempo de contribuição para o coeficiente e utilização do período rural apenas para fins de carência.

O Tema 1018 do STJ assegura ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso, permitindo a manutenção do benefício administrativo e a execução das parcelas do benefício judicial até a data de sua implantação, vedada a cumulação.

A execução deve ser limitada ao período entre a data de início do benefício judicial e a véspera da implantação do benefício administrativo, com compensação dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento de perda de objeto da impugnação e determinar o refazimento dos cálculos da execução, com observância do título executivo judicial, da limitação temporal decorrente da opção pelo benefício mais vantajoso e da compensação de valores pagos.

Legislação relevante citada: CPC, art. 509, §4o; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 8.213/1991, art. 48, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 48, §4o; Lei no 8.213/1991, art. 124, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.767.789/PR; STJ, REsp 1.803.154/RS; STJ, REsp 1.847.731/RS (Tema 1018); STJ, Tema 1050; STJ, AgInt no REsp 2.093.926/RS; TRF3, AI 5000923-42.2025.4.03.0000; TRF3, AI 5029783-29.2020.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021911-84.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SANDRA MARIA PALHANO COSTA - MS8046-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IVAN ALVES CAVALCANTI - MS13164-A

AGRAVADO: NILDO RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

O Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão ID 334096604, fls. 502/503, que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada em razão de perda superveniente do objeto, uma vez que, após manifestação do exequente, foi restabelecido o benefício administrativo (NB 41/209.890.414-7), cuja renda mensal inicial coincidiria com aquela adotada nos cálculos apresentados pelo exequente. Assim, entendeu o juízo de origem que não mais subsistiria a controvérsia quanto à RMI, homologando os cálculos do exequente e determinando o prosseguimento da execução.

Irresignado, o INSS interpôs o presente agravo (ID 334096599), no qual alega equívoco da decisão que reconheceu a perda de objeto da impugnação, defendendo que a execução deve observar a RMI do benefício concedido judicialmente, e não aquela decorrente de benefício administrativo concedido posteriormente. Argumenta que a utilização da RMI oriunda de benefício administrativo posterior para o cálculo dos atrasados afronta o título executivo judicial e a orientação firmada no Tema 1018 do Superior Tribunal de Justiça, configurando excesso de execução. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido para sustar os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento final da Turma (ID 342957519).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator):

NILDO RODRIGUES DE SOUZA propôs ação previdenciária com vistas à obtenção de aposentadoria por idade.

Deferido o pedido de tutela (ID 334096604, fls. 185/186), foi implantado o benefício NB185.366.159-4, com DIP em 1o/3/2019 e RMI equivalente ao salário mínimo. Contudo, os efeitos da tutela foram cassados pela sentença ID 334096604, fls. 280/285, que julgou improcedente o pedido do autor por não considerar preenchidos os requisitos do regime de economia familiar.

Esta Corte reformou a sentença e deu provimento ao apelo do autor para condenar o INSS à concessão da aposentadoria por idade híbrida, além do pagamento das prestações vencidas, nos seguintes termos:

“(...) Não obstante a presença de indicativos da atividade rural, as testemunhas ouvidas em audiência não têm o condão de confirmar o trabalho rural do autor no período não homologado pela autarquia federal.

No entanto, somado o tempo de atividade rural ao urbano, ambos reconhecidos pelo INSS, o autor cumpre o tempo de “carência”, nos termos dos artigos 48, § 3o c/c 25, II, e 142, da Lei n. 8.213/1991.

A RMI será calculada nos termos do artigo 48, § 4o, da LBPS.

O termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, porquanto naquele momento a parte autora já havia reunido os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade.

Passo à análise dos consectários.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de se adotar o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

Condenação do INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já computada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de Mato Grosso do Sul, estas serão pagas pela Autarquia Previdenciária ao final do processo, nos termos do artigo 91 do CPC e da Lei Estadual n. 3.779/2009, a qual revogou a isenção concedida na legislação estadual pretérita.

Diante do exposto, dou provimento à apelação da parte autora, para condenar o réu à concessão da aposentadoria por idade híbrida, bem como a pagar as prestações vencidas, na forma acima estabelecida.

(...)”

Após o trânsito em julgado (04/07/2023), foi dado início à fase de cumprimento de sentença. Em seus cálculos, o exequente apresentou a RMI de R$ 2.468,93 (apurada por simulação), ao passo que o INSS a fixou em um salário mínimo.

O INSS requereu a manifestação do exequente quanto à opção da aposentadoria por idade entre a aposentadoria administrativa ou a judicial, nos termos do Tema n. 1.018 do STJ.

Posteriormente, informou ter sido determinada à Central Especializada de Análise de Benefícios para Atendimento das Demandas Judiciais (CEABDJ) a adoção das providências para o restabelecimento da aposentadoria administrativa (NB 41/209.890.414-7), com o consequente pagamento das parcelas devidas desde a cessação (ID 334096604, fls. 501).

Foi proferida a decisão agravada, na qual o Juízo a quo acolheu a RMI e os cálculos do exequente, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença do INSS pela perda superveniente de objeto, uma vez que a RMI adotada nos cálculos do exequente coincidiria com aquela do benefício restabelecido na via administrativa.

Todavia, conforme já analisado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, tal conclusão assenta-se em premissa fática equivocada, consistente na indevida equiparação entre benefícios distintos.

Com efeito, os elementos constantes dos autos demonstram que os benefícios em questão possuem datas de início distintas, sendo o benefício judicial fixado com DIB em 13/12/2016, ao passo que o benefício administrativo foi concedido com DIB em 13/01/2023.

A diversidade de datas de início de benefício (DIBs) impede, por si só, a identidade automática das rendas mensais iniciais, infirmando o fundamento adotado pelo juízo de origem. Não há, portanto, perda de objeto da impugnação, mas sim subsistência integral da controvérsia quanto aos critérios de cálculo.

O título executivo judicial reconheceu o direito à concessão de aposentadoria por idade híbrida, estabelecendo expressamente que a RMI deve ser apurada nos termos do art. 48, §4o, da Lei no 8.213/91.

Nesse sentido, impõe-se a estrita observância da coisa julgada material formada no título executivo judicial, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, adotar critérios de cálculo diversos daqueles fixados no título, conforme consagra o princípio da fidelidade ao título executivo, previsto no artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, §4o DO CPC. APURAÇÃO DA RMI EM FASE EXECUTÓRIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. PREVALÊNCIA SALVO PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO QUAL A PARTE NÃO SE DESINCUMBIU. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu os cálculos de execução elaborados pelo perito judicial.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a homologação dos cálculos da contadoria que alega a autarquia previdenciária estarem em desencontro com o título executivo judicial.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, determinando que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

5. O cumprimento de sentença deve tratar fielmente a condenação posta na fase de conhecimento, pelo que, considerando a revisão alcançada pela parte, que importa em ajuste da RMI do benefício, é cabível a apuração do valor devido a tal título, observados os parâmetros do título judicial, garantido às partes o direito a ampla defesa e contraditório.

6. A contadoria judicial é órgão auxiliar do juízo, que goza de fé pública e está equidistante das partes, cujo parecer deve ser adotado, salvo inequívoca prova em contrário, ônus do qual a parte não se desincumbiu.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §4o, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema 1050; AgInt no REsp n. 2.093.926/RS; TRF3: AI n. 5000067- 20.2021.4.03.0000/SP; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017469-80.2022.4.03.0000; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006286-32.2018.4.03.6183.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000923-42.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 16/04/2026, DJEN DATA: 23/04/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DELEGADA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência dessa E. Corte entende não haver impedimento para que ocorra a retificação, na própria fase de cumprimento de sentença, da renda mensal inicial e dos salários de contribuição em desacordo com os dados lançados no CNIS ou em outros documentos que comprovem recolhimentos das contribuições previdenciárias.

II - A execução deve seguir os estritos limites fixados pelo título executivo, mas, em fase de execução de sentença, é admitido o exame da matéria relacionada aos valores dos salários-de-contribuição utilizados na apuração da RMI, ainda que não tenha ocorrido discussão prévia na fase de conhecimento, de modo a preservar o direito de defesa das partes e viabilizar a efetiva concretização do direito e entrega da prestação jurisdicional cabível.

III - As informações constantes no CNIS possuem força probante, nos termos do disposto no artigo 29-A da Lei n. 8.213/1991, mas, dado que sua presunção de legalidade e veracidade é relativa, poderão ser contestadas ou complementadas por outros meios de prova.

IV - Os documentos fornecidos pela empregadora revelam os corretos salários de contribuição a serem utilizados no cálculo de apuração da renda mensal do benefício do autor, superiores a um salário-mínimo, como considerou a autarquia.

V - O INSS não apresentou provas ou argumentos que comprometam a veracidade das informações dos documentos contábeis fornecidos pelo empregador, limitando-se a sustentar que o sistema possui presunção de legalidade.

VI - Agravo de instrumento provido.”

(TRF-3, 8a Turma, AI 5029783-29.2020.4.03.0000, DJe: 10/04/2023, Rel. Des. Fed. HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR).

No caso concreto, verifica-se que ambas as partes se afastaram dos parâmetros fixados no título executivo.

De um lado, o INSS sustenta a adoção de RMI equivalente ao salário mínimo, incompatível com a natureza do benefício concedido (aposentadoria por idade híbrida), cujo cálculo deve observar as regras próprias previstas na legislação previdenciária.

De outro lado, o exequente utilizou RMI estimada por simulação administrativa, sem correspondência necessária com os critérios do título judicial.

Ademais, a própria decisão agravada, ao homologar os cálculos do exequente com base em RMI extraída de benefício administrativo diverso, afastou-se dos critérios fixados no título, incorrendo em indevida modificação da coisa julgada.

Assim, nenhum dos cálculos apresentados pode ser integralmente acolhido, sendo necessária a nova apuração da RMI com estrita observância dos critérios legais e do título executivo, ou seja, com base nas regras do art. 48, §4o, da Lei no 8.213/91, considerando-se o tempo de contribuição para fins de coeficiente, sendo o período rural computado exclusivamente para carência.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.847.731/RS (Tema 1018), assegura ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso, facultando-lhe, em cumprimento de sentença, manter o benefício administrativo e executar as parcelas do benefício judicial até a data de implantação daquele (STJ, 1a Seção, REsp 1.767.789/PR e REsp 1.803.154/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/06/2022, DJe 01/07/2022 – Tema 1018)

Tal orientação jurisprudencial afasta a tese de perda de objeto da impugnação e, ao mesmo tempo, impede o pagamento concomitante de benefícios, em observância à vedação prevista no art. 124, II, da Lei no 8.213/91.

No caso concreto, conforme consignado na decisão que apreciou o pedido de tutela, a parte optou pelo benefício administrativo, que apresenta renda superior, limitando-se a execução das parcelas do benefício judicial ao período compreendido entre a DIB (13/12/2016) e a véspera da DIB administrativa (12/01/2023).

Diante desse contexto fático-jurídico, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar o reconhecimento de perda de objeto da impugnação e determinar a readequação dos cálculos da RMI.

A execução deve observar, cumulativamente, a RMI corretamente apurada conforme o título judicial, a limitação temporal decorrente da opção pelo benefício administrativo mais vantajoso e a compensação dos valores eventualmente já pagos.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento de perda de objeto da impugnação e determinando o refazimento dos cálculos da execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. RENDA MENSAL INICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 1018 DO STJ. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação por perda superveniente do objeto e homologou os cálculos do exequente, sob o fundamento de coincidência entre a renda mensal inicial adotada e aquela de benefício administrativo posteriormente restabelecido.

O título executivo judicial reconheceu o direito à concessão de aposentadoria por idade híbrida, com fixação da renda mensal inicial conforme o art. 48, §4o, da Lei no 8.213/1991, e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.

Na fase executiva, o exequente apresentou cálculos com base em renda mensal inicial estimada por simulação, enquanto o INSS defendeu a adoção de renda equivalente ao salário mínimo e alegou violação ao título executivo e ao Tema 1018 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto da impugnação ao cumprimento de sentença em razão de restabelecimento de benefício administrativo; e (ii) saber quais critérios devem orientar a apuração da renda mensal inicial e dos valores executados, à luz do título executivo judicial e da opção pelo benefício mais vantajoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de benefícios com datas de início distintas afasta a identidade entre rendas mensais iniciais, o que impede o reconhecimento da perda de objeto da impugnação.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente o título executivo judicial, sendo vedada a adoção de critérios diversos dos fixados na decisão transitada em julgado, nos termos do art. 509, §4o, do CPC.

Os cálculos apresentados pelas partes não observam integralmente os parâmetros do título executivo, pois o INSS adota renda incompatível com a natureza do benefício e o exequente utiliza renda estimada sem correspondência necessária com os critérios legais fixados.

A apuração da renda mensal inicial deve seguir as regras do art. 48, §4o, da Lei no 8.213/1991, com observância do tempo de contribuição para o coeficiente e utilização do período rural apenas para fins de carência.

O Tema 1018 do STJ assegura ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso, permitindo a manutenção do benefício administrativo e a execução das parcelas do benefício judicial até a data de sua implantação, vedada a cumulação.

A execução deve ser limitada ao período entre a data de início do benefício judicial e a véspera da implantação do benefício administrativo, com compensação dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento de perda de objeto da impugnação e determinar o refazimento dos cálculos da execução, com observância do título executivo judicial, da limitação temporal decorrente da opção pelo benefício mais vantajoso e da compensação de valores pagos.

Legislação relevante citada: CPC, art. 509, §4o; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 8.213/1991, art. 48, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 48, §4o; Lei no 8.213/1991, art. 124, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.767.789/PR; STJ, REsp 1.803.154/RS; STJ, REsp 1.847.731/RS (Tema 1018); STJ, Tema 1050; STJ, AgInt no REsp 2.093.926/RS; TRF3, AI 5000923-42.2025.4.03.0000; TRF3, AI 5029783-29.2020.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento do INSS, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão